Tribunal: STF
Processo: RE 103275
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO VISANDO A DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEL A SER LEVADO
A PRAÇA PARA QUE, SE COMPREENDIDA ALGUMA ÁREA DO EMBARGANTE, SEJA
ELA EXCLUIDA DO LEILÃO. PEDIDO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM O
DISPOSTO NO ART-1046 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE TEM POR
PRESSUPOSTO A RESTITUIÇÃO DE COISA CERTA E DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.